Tribunal: STF
Processo: RMS 39973
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 20.213/DF, assim ementado: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DESEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 839/STF. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1) No caso dos autos, o impetrante relata que foi declarado anistiado político. Alega, em síntese, que ocorreu a decadência do prazo para a Administração rever o ato anistiador em razão do transcurso do prazo de cinco anos entre a concessão da anistia e a edição do ato coator impugnado no presente mandado de segurança, bem como a absoluta boa-fé do impetrante ao apresentar a declaração de perseguido político, nos termos dos art. 53 e 54 da Lei 9.784/99. 2) A Primeira Seção do STJ, ainda em agosto de 2013, havia concedido a ordem sob o fundamento de que houve decadência da autotutela administrativa para revisar a concessão de anistias a militares afastados com base na Portaria n. 1.104- GM2/1964. 3) A interposição recurso extraordinário, o qual ficou - ao fim e ao cabo - sobrestado até o final de 2022, motivou a determinação da Vice-Presidência do STJ pelo retorno dos autos à Primeira Seção para eventual juízo de retratação. 4) Consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal, no bojo do RE 817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática da repercussão geral, ainda que decorrido o prazo decadencial de 05 (cinco) anos, mostra-se possível à Administração Pública instaurar procedimento de revisão das anistias concedidas a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, na via administrativa, o devido processo legal e a não devolução das verbas recebidas. 5) Ordem denegada com base no art. 1040, II, do CPC/2015. ”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    “De proêmio, destaque-se que é certo que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 839, decidiu pela inaplicabilidade do prazo decadencial decenal para proceder com a revisão das anistias políticas quando se comprovar a ausência de motivação exclusivamente política no ato. Todavia, asseverou esta Suprema Corte, na parte final da redação da própria tese, que a revisão pode ocorrer “assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas." 



    O ponto fulcral da presente questão reside exatamente no desrespeito ao devido processo legal, já que (i) não houve, no procedimento revisional da anistia política do(a) ora recorrente, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), desrespeitando o art. 12 da Lei nº 10.559/2002; (ii) também, em todas as notificações enviadas aos anistiados políticos nos processos anulatórios "relâmpagos", como o do(a) recorrente, não houve a especificação os fatos e fundamentos dos quais ele(a) deveria se defender, como determina o artigo 26, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.784/99; e (iii) por fim, a decisão administrativa não contém também as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei nº. 9.784/1999.



    […]



     Não faz sentido, com todas as vênias, a denegação da segurança no presente caso, onde manifestamente não houve respeito ao devido processo legal no procedimento revisional, permitindo à União Federal a proceder ilegalmente com a anulação da portaria anistiadora. O caso é de concessão da segurança por fundamento diverso. 



    Ora, como também pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em casos também idênticos ao versado nos presentes autos, "cabe à administração proporcionar o amplo direito do exercício de ampla defesa, inclusive com 'motivação, mediante exposição clara, explícita e congruente, das razões de fato e de direito que justificam' a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I e § 1º, da Lei n. 9.784/1999".



    […]



    Em homenagem à estabilidade e à segurança jurídica deve ser deferido o pleito autoral. Não faz sentido que centenas de outros casos, com a situação fática idêntica à presente, tenham a segurança concedida (como demonstrado, v.g., pelos julgados transcritos na presente peça) enquanto o(a) recorrente tem a portaria anistiadora anulada. Não é razoável e depõe contra a economia e efetividade processual se exigir o protocolo de nova demanda, sob o rito ordinário (mas que certamente chegará a esta c. Suprema Corte) discutindo a mesma questão de violação ao devido processo legal da portaria anulatória.”



    Ao final, requer que seja conhecido e provido o presente recurso ordinário, de cognição ampla, para, reformando o v. acórdão oriundo da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, conceder a segurança, com fundamento diverso, com vistas anular o ato coator (portaria anulatória), restabelecendo os efeitos da portaria anistiadora, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes, em especial o plano de saúde, com o pagamento dos valores eventualmente não adimplidos, corrigidos monetariamente e com a incidência dos juros de mora”. 



    Postula, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.



    A União, em suas contrarrazões, sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora e, no mérito, que o recurso ordinário não pode ser conhecido, pois há inovação na alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    É o relatório. Decido.



    No que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita, veja que já foi atendido pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão proferida em 31/05/2013.



    Ultrapassado esse ponto, verifica-se que, originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado por contra ato do então Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição da Portaria 134/2011 “que instaurou procedimento preliminar de revisão das portarias concessivas de anistia política de militares fundadas em afastamentos motivados pela Portaria 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira”.



    O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “De fato, conforme se verifica do julgamento proferido no bojo do RE nº817.338/DF (Tema 839), submetido à sistemática de repercussão geral, ainda que decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, é permitido à Administração Pública instaurar procedimento administrativo de revisão das anistias concedidas aos cabos da aeronáutica com base na Portaria 1.104-GM3/1964, desde que comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurado o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.



    […]



    Dessa forma, observa-se que o acórdão antes proferido pela Primeira Seção deve ser reformado, pois seus fundamentos divergem do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal pela não ocorrência de decadência. 



    Por fim, afastada a decadência da autotutela administrativa, a ordem deve ser denegada porque o único fundamento apresentado na petição inicial para sustentar direito líquido e certo não foi acolhido. Nesse aspecto, não observo haver direito manifesto, delimitado e apto a ser exercido.”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, no desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que (i) não houve, no procedimento revisional de sua anistia política, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), em inobservância do disposto no art. 12 da Lei 10.559/2002; (ii) nas notificações enviadas aos anistiados políticos não houve a especificação dos fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o art. 26, § 1º, inciso VI, da Lei 9.784/99; e (iii) a decisão administrativa não contém as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei 9.784/1999. 



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente